Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. DELIMITAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. ABATIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO PELA PARTE RÉ.
1. Verificado que a sentença não determinou o abatimento dos valores pagos a título dividendos ou lucro, falece interesse recursal aos apelantes quanto ao tópico, devendo o conhecimento do recurso ficar adstrito à questão dos pagamentos feitos a título de restituição do capital.
2. Declarada a nulidade de negócio jurídico entabulado mediante esquema de pirâmide financeira e determinada a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, devem ser abatidos os pagamentos feitos anteriormente a título de restituição do capital, conforme previsão contratual que disciplina a natureza dos pagamentos periódicos.
3. Ante a vedação ao reformatio in pejus, e considerando que apenas os autores recorreram da sentença, importa esclarecer que o abatimento determinado não alcança os valores recebidos a título de remuneração do capital investido, por se tratar de tópico não impugnado da sentença.
4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, não provido.